Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0730868-52.2017.8.07.0001 APELANTE: ADRIANE MARIA ANDRADE, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ADRIANE MARIA ANDRADE REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da sentença de ID 14148493: Trata-se de ação sob rito comum ajuizada por ADRIANE MARIA ANDRADE em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA. O autor alega que em ação trabalhista contra o banco houve sua condenação no pagamento de horas extras e reflexos; que, em virtude do seu acréscimo salarial, foi elevado o seu salário de participação na forma do regulamento do plano de benefícios vigente à época de sua aposentadoria; que, em razão do seu acréscimo salarial, deve ser revisto seu benefício de aposentadoria, pois este foi calculado a partir dos seus 36 últimos salários anteriores à concessão; que tem o direito de ver preservados os seus salários de participação em todos os meses nos quais se verificar a queda remuneratória, com base na média aritmética dos salários de participação dos 12 meses anteriores à perda parcial de remuneração; que foram concedidos benefícios especiais nos termos do art. 87 do Regulamento e estes também devem ser recalculados sobre o benefício principal; e que a atualização monetária e os juros de mora devem ser considerados. Ao final, pede a revisão dos benefícios (principal e especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da RT 0001405-16.2014.5.10.0022; a preservação do salário de participação em todos os meses em que se verificar a queda remuneratória, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias; pagamento das diferenças apuradas nos benefícios desde a sua implantação, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora desde a data da interpelação extrajudicial ocorrida em 13.10.17; e a condenação do Banco do Brasil no recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuarias que esse juízo entenda necessárias à revisão dos benefícios. Contestação do Banco do Brasil S.A, ID no 11904095. Alega que há coisa julgada quanto ao pedido de recolhimento da cota previdenciária do empregador, tendo em vista que este mesmo pedido foi realizado nos autos da reclamação trabalhista RT 0001405-16.2014.5.10.0022 e o pagamento já foi realizado; que é parte ilegítima passiva para responder pela complementação de aposentadoria; que o pagamento de horas extras não integra a base de cálculo da complementação de aposentadoria, nos termos do art. 28 do Regulamento da Previ; que há que se observar a paridade de aporte de recurso entre a patrocinadora e o segurado; que o benefício especial temporário, por ter caráter provisório, não pode integrar o complemento; que não houve ato ilícito de sua parte para indenizar o autor em danos materiais. Contestação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, ID 11831795. Argumenta que há a carência da ação, pois o pedido do autor esbarra na dicção do parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar no 108/2001; que houve prescrição do fundo de direito, conforme art. 75 da Lei Complementar 109 e art. 178, § 10, II, do Código Civil de 1916; que as parcelas decorrentes das horas extras não foram incluídas no seu salário de contribuição e, por conseqüência, a autora não contribuiu para o benefício que deseja receber; que não há revisão de aposentadoria em virtude de supostas verbas deferidas em Reclamação Trabalhista, pois deve ser levado em conta são as contribuições vertidas para custear o benefício futuro; que deve ser observada a legislação quanto ao custeio atuarial e recomposição da reserva matemática; que a base de cálculo do Benefício Especial Temporário é o salário de participação; e que o complemento de aposentadoria, e as horas extras obtidas na justiça do trabalho não podem gerar aumento do salário de participação. Réplica, ID 12050773. Suspensão em razão do recebimento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, ID 12643034. Saneador, ID 37409918. É o relatório. Fundamento e decido. Desnecessária a dilação probatória e rejeitadas as preliminares em decisão de saneamento, passo ao julgamento do feito. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A autora interpôs Embargos de Declaração, os quais restaram desprovidos (Num 14148525). Apelações interpostas pelo Banco do Brasil (Num 14148515), PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (Num 14148521) e pela autora (Num 14148531). O Banco do Brasil, em suas razões recursais postula a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.778.938/SP, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021). Contrarrazões apresentadas pelas partes em Num 14148536, 14148537 e 14148540. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas relativas a horas extras incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Não se olvida que o tema já foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da apreciação das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgamento: 08/08/2018, DJe 16/08/2018). Todavia, a questão foi novamente submetida à afetação pela Corte Superior nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1021). Por essa razão, há concreta possibilidade de que a tese fixada no Tema n. 1021 impacte as causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo. Isso porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, nos seguintes termos: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Assim, a questão a ser apreciada na presente ação será influenciada pela tese adotada no julgamento referido. Em consequência, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo (Tema no 1.021), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator